Tribunal: STM
Processo: 7000341-40.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. CONDENADO EM GOZO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CONTAGEM DO PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA, PARA FINS DO ART. 9º, VII, DO DECRETO CITADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. ENUNCIADO Nº 16 DA SÚMULA DO STM. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino em favor de condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do CPM, beneficiado com o sursis por 2 (dois) anos, em virtude da não observância dos requisitos estabelecidos no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o art. 3º, III, c/c o art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, autorizam o cômputo do período de prova do sursis como tempo de cumprimento de pena, para fins de concessão de indulto; e, (ii) verificar se, ainda que não cumprida a fração mínima de pena exigida, o direito ao benefício poderia ser reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR/TESE JURÍDICA
3. A competência para a concessão de indulto natalino é privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da CF, de 1988, cabendo somente ao autor da norma a fixação dos parâmetros exigíveis para tal, com base em critérios de conveniência e oportunidade, tendo como único limite a vedação contida do art. 5º, XLII, da Carta Magna.
4. A decisão judicial concessiva de indulto possui natureza declaratória, apenas aplicando ao caso concreto as balizas definidas pela Norma Presidencial. É vedado ao intérprete inovar, criando ou suprimindo regras sobre as quais o Decreto presidencial não se manifestou.
5. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, exige o cumprimento efetivo de fração da pena (“um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidente”), circunstância que obsta a concessão de indulto ao Recorrente, visto que, contemplado com o sursis, sequer iniciou a execução propriamente dita da sanção cominada.
6. O art. 5º do citado Decreto dispõe sobre as situações passíveis de computarse como tempo de pena cumprida, não considerando como tal o período de prova do sursis, no qual o Apenado permanece em liberdade, cumprindo as obrigações consignadas na Sentença condenatória. O Enunciado nº 16 da Súmula de jurisprudência do STM orienta-se na mesma direção, não se confundindo pena com a sua suspensão condicional. Precedentes do STF, STJ e STM.
7. Tese de Julgamento: O período de prova do sursis não constitui, nem se equipara, a tempo de pena cumprida, para fins do art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, à luz do Enunciado de Súmula nº 16 do STM.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido Improcedente. Desprovimento do Recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CPM, art. 123, II; Decreto nº 12.338, de 2024, art. 3º, III, 5º e 9º, VII; Enunciado de Súmula nº 16 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.874/DF. Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 9.5.2019; STJ, REsp 1.824.396/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 6.10.2020; STM, HC nº 7000051-25.2025.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 24.4.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000341-40.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: BRUNO CASTILHOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 5, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, A FIM DE MANTER INCÓLUME A DECISÃO PROLATADA
PELO JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM, NOS AUTOS DO PEP Nº 9000005-
34.2024.7.03.0103, DENEGANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO INDULTO
DE NATAL A BRUNO CASTILHOS MARTINS, BEM COMO A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PRETENDIDA, PELA AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO
ART. 3º, INCISO III, C/C O ART. 9º, INCISO VII, DO DECRETO Nº 12.338, DE
2024. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Carlos Vuyk de Aquino - Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000341-40.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: BRUNO CASTILHOS MARTINS
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
EXECUÇÃO
PENAL.
INDULTO
NATALINO.
DECRETO
PRESIDENCIAL Nº 12.338, DE 2024. CONDENADO EM GOZO DE
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). CONTAGEM DO
PERÍODO DE PROVA COMO TEMPO DE PENA CUMPRIDA, PARA
FINS
DO
ART.
9º,
VII,
DO
DECRETO
CITADO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
OBJETIVOS.
ENUNCIADO
Nº
16
DA
SÚMULA
DO
STM.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União
contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino em favor de
condenado à pena de 1 (um) mês de detenção, como incurso no art. 223 do
CPM, beneficiado com o sursis por 2 (dois) anos, em virtude da não
observância dos requisitos estabelecidos no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338,
de 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o art. 3º, III, c/c o art. 9º, VII,
do Decreto nº 12.338, de 2024, autorizam o cômputo do período de prova do
sursis como tempo de cumprimento de pena, para fins de concessão de indulto;
e, (ii) verificar se, ainda que não cumprida a fração mínima de pena exigida, o
direito ao benefício poderia ser reconhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR/TESE JURÍDICA
3. A competência para a concessão de indulto natalino é privativa do Presidente
da República, nos termos do art. 84, XII, da CF, de 1988, cabendo somente ao
autor da norma a fixação dos parâmetros exigíveis para tal, com base em
critérios de conveniência e oportunidade, tendo como único limite a vedação
contida do art. 5º, XLII, da Carta Magna.
4. A decisão judicial concessiva de indulto possui natureza declaratória,
apenas aplicando ao caso concreto as balizas definidas pela Norma Presidencial.
É vedado ao intérprete inovar, criando ou suprimindo regras sobre as quais o
Decreto presidencial não se manifestou.
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024, exige o cumprimento efetivo de
fração da pena (“um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena,
se reincidente”), circunstância que obsta a concessão de indulto ao Recorrente,
visto que, contemplado com o sursis, sequer iniciou a execução propriamente
dita da sanção cominada.
6. O art. 5º do citado Decreto dispõe sobre as situações passíveis de computar-
se como tempo de pena cumprida, não considerando como tal o período de
prova do sursis, no qual o Apenado permanece em liberdade, cumprindo as
obrigações consignadas na Sentença condenatória. O Enunciado nº 16 da
Súmula de jurisprudência do STM orienta-se na mesma direção, não se
confundindo pena com a sua suspensão condicional. Precedentes do STF, STJ e
STM.
7. Tese de Julgamento: O período de prova do sursis não constitui, nem se
equipara, a tempo de pena cumprida, para fins do art. 9º, VII, do Decreto nº
12.338, de 2024, à luz do Enunciado de Súmula nº 16 do STM.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedido Improcedente. Desprovimento do Recurso.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, XII; CPM, art. 123, II; Decreto nº
12.338, de 2024, art. 3º, III, 5º e 9º, VII; Enunciado de Súmula nº 16 do STM.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.874/DF. Rel. p/ Acórdão Min.
Alexandre de Moraes, j. 9.5.2019; STJ, REsp 1.824.396/CE, Rel. Min. Gurgel
de Faria, j. 6.10.2020; STM, HC nº 7000051-25.2025.7.00.0000, Rel. Min.
Celso Luiz Nazareth, j. 24.4.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente Recurso em Sentido Estrito e, no
mérito, em negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a decisão prolatada pelo Juízo da
1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do PEP nº 9000005-34.2024.7.03.0103, denegando a
concessão do benefício de Indulto de Natal a BRUNO CASTILHOS MARTINS, bem como a
extinção da punibilidade pretendida, pela ausência de enquadramento no art. 3º, III, c/c o art.
9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), no patrocínio do ex-Cabo do Exército (ex-Cb Ex) BRUNO
CASTILHOS MARTINS, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000005-
34.2024.7.03.0103, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu o pedido de concessão
de indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade do ora Recorrente, com
fulcro no art. 3º, III, c/c o art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024.
Constam como processos relacionados à presente insurgência o RSE nº
7000676-64.2022.7.00.000, a Ação Penal Militar (APM) nº 7000023-60.2022.7.03.0103/RS e
a Apelação nº 7000324-72.2023.7.00.0000.
Extrai-se dos autos que, em 19/1/2023, o Conselho Permanente de Justiça do
Exército (CPJ/Ex) da 1ª Auditoria da 3ª CJM condenou o Recorrente à pena de 1 (um) mês de
detenção, como incurso no art. 223 do Código Penal Militar (CPM), assegurando-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as
condições do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e a obrigação de se
apresentar trimestralmente na Auditoria de origem, o direito de apelar em liberdade e, por
fim, o regime inicial aberto, no caso de cumprimento de pena (evento 117 da APM).
Inconformada, a Defesa Pública interpôs recurso de Apelação (evento 125 e 136
da APM).
Em 19/12/2023, foi publicado o Acórdão prolatado por esta Corte, concedendo
parcial provimento ao Apelo defensivo, a fim de manter incólume a condenação deliberada
em primeira instância, por seus próprios e jurídicos fundamentos, apenas excluindo das
condições impostas para o cumprimento do sursis a alínea “a” do art. 626 do CPPM (evento
32, EXTRATOATA1, da Apelação).
O processo transitou em julgado para o Recorrente em 5/3/2024 (evento 154,
CERTTRAN3, da APM). Na sequência, o feito foi baixado e restituído à Auditoria de origem
para o início da execução da pena (evento 157, PORT1, da APM).
Em sede de execução penal, nos autos do PEP nº 7000023-60.2022.7.03.0103, a
DPU postulou a concessão de indulto, afirmando ter o Sentenciado cumprido “mais de um
sexto dos comparecimentos periódicos exigidos para a extinção da suspensão condicional da
pena” (evento 1, INIC2, RSE).
O Ministério Público Militar (MPM), perquirido pelo Magistrado a
quo, posicionou-se desfavoravelmente à concessão da benesse, em manifestação da lavra do
Dr. ADRIANO ALVES (evento 1, MANIF_MPF1, RSE).
Em 24/2/2025, o Juízo de Execução denegou o pleito defensivo (evento 1,
DEC3, RSE), nos seguintes termos:
O condenado não faz jus ao benefício do indulto. O inciso I do art. 9º do Decreto nº
12.338/2024 exclui do rol dos beneficiários do indulto os condenados que tenham recebido a
suspensão condicional da pena. Veja-se:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - a pena privativa de liberdade não superior a oito anos, por crime praticado sem
violência ou grave ameaça a pessoa, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de
2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um terço da pena, se reincidentes;
Por outro lado, o inciso VII desse mesmo dispositivo exige, para a concessão do benefício, o
cumprimento de, pelo menos, um sexto da pena, in verbis:
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da
pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não
reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;
Ocorre que, segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, não é possível
considerar o cumprimento do sursis como se cumprimento de pena fosse, para fins de
concessão de indulto, conforme ementa abaixo colacionada:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE
PROVA. EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE
INDULTO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
pacífica de que o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é
computado, para fins de concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da
sanção penal. Precedentes. 2. Habeas corpus denegado. (Supremo Tribunal Federal.
HABEAS CORPUS nº 129838. Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Data
de Julgamento: 16/05/2017, Data de Publicação: 09/06/2017).
Esse entendimento está em consonância com a finalidade do próprio instituto do indulto
coletivo, que, segundo consignado pelo STF: “tem duas grandes justificativas de acordo com
a doutrina. A primeira: o descongestionamento do sistema penitenciário. Portanto, o indulto é
um instrumento de política penitenciária. Segundo, o seu caráter humanitário”, destinando-se
a corrigir as iniquidades do sistema penal, a fim de mitigar ou evitar o sofrimento do cárcere
(ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-05- 2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265
DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020).
No entanto, nenhuma dessas finalidades é atendida com o perdão da pena, em caráter
genérico, de pessoas que receberam o benefício da suspensão condicional da execução da
pena. Em primeiro lugar, não tem impacto no encarceramento, porque as penas foram
suspensas, estando os condenados em liberdade. Por outro lado, não tem caráter humanitário,
porque as pessoas em liberdade não padecem dos sofrimentos do cárcere.
ISSO POSTO, deixa-se de reconhecer o direito ao benefício do indulto ao condenado BRUNO
CASTILHOS MARTINS, com base no art. 9º, I e VII, do Decreto nº 12.338/ 2024.
Ato contínuo, o Órgão Defensivo manejou o presente RSE, pugnando pela
reforma da decisão denegatória e almejando a concessão do beneplácito, com supedâneo no
art. 3º, III, c/c o art. 9º, VII, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024 (evento 1,
RAZREC6, RSE). Nesse desiderato, sustenta que:
É necessária uma interpretação cuidadosa desse dispositivo para compreender seu alcance
completo. Ao analisar o texto legal, é possível perceber que menciona as pessoas beneficiadas
com a suspensão condicional da pena como elegíveis para o indulto. Essa inclusão no rol de
beneficiários do indulto indica equiparação entre o cumprimento da suspensão condicional e
o cumprimento da pena em sentido amplo, sugerindo que o período de suspensão condicional
deve ser considerado como parte do cumprimento da pena para fins de indulto.
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adiante, referindo-se ao art. 9º, VII, do citado Decreto, afirma:
Quando a parte final do dispositivo se refere ao cumprimento de um sexto da pena, por
evidente, compreende aqueles casos em que o indultado cumpriu um sexto da suspensão
condicional da pena. Interpretação diversa esvaziaria o conteúdo da norma, haja vista que a
suspensão condicional da pena, em regra, não alcança pessoas que estavam cumprindo pena
privativa de liberdade.
Em sede de Contrarrazões, o Parquet Castrense refuta a tese defensiva,
reiterando o entendimento esposado em seu opinativo anterior (evento 1, CONTRAZ7, RSE).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer emitido pelo Dr.
ROBERTO COUTINHO, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso defensivo, a fim de se manter inalterada a Decisão hostilizada
(evento 10, PARECER 1, RSE).
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
1. Contextualização da insurgência
A DPU insurge-se contra a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, nos autos do PEP nº 9000005-34.2024.7.03.0103, que
indeferiu o pleito defensivo de concessão de indulto natalino ao sentenciado BRUNO
CASTILHOS MARTINS, com a consequente extinção da punibilidade.
O Recorrente foi condenado no aludido Juízo à pena de 1 (um) mês de
detenção, pela prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM), sendo-lhe assegurado o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. A condenação foi
confirmada por esta Corte, nos termos do Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000324-72.2023.7.00.0000 (evento 28, EXTRATOATA1, do Apelo). Confirmado o trânsito
em julgado (evento 154, CERTTRAN3, da APM nº 7000023-60.2022.7.03.0103/RS), o
Apenado encontra-se, atualmente, em gozo de sursis.
Nesse panorama, a Defesa Pública requereu a concessão da benesse do indulto
de Natal a seu assistido, por considerá-lo albergado na previsão contida no art. 3º, III, c/c o
art. 9º, VII, do Decreto Presidencial nº 12.338, de 2024.
A pretensão foi indeferida pelo Juízo a quo, e a DPU interpôs o presente RSE,
reiterando as razões anteriormente expostas.
Não obstante a benfazeja intenção do Órgão Defensório, seu esforço
argumentativo não logra prosperar.
Entretanto, antes de tratar do mérito recursal, cumpre tecer breves
considerações sobre o instituto sub oculi.
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Breve nota sobre o instituto do indulto
O indulto constitui causa extintiva da punibilidade, de natureza coletiva, com
assento constitucional, representativo do “perdão” da pena, tradicionalmente concedido no
período do Natal, por meio de decreto presidencial, no qual são estabelecidos os critérios
específicos para o beneplácito.
Segundo o texto constitucional, o ato de conceder indulto é de competência
privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, conforme estatuído no art. 84, XII, da
Constituição Federal (CF). No exercício desse munus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para eleger quais requisitos objetivos e subjetivos
deverão ser exigidos e examinados, em cada caso concreto, para o deferimento do benefício,
tendo por referência aspectos de conveniência e oportunidade.
Com exceção da vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF, que afasta do alcance
do instituto os crimes de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo, e
os definidos como hediondos, não constam no ordenamento jurídico outras restrições à
atuação legislativa do Presidente da República no que tange à escolha dos parâmetros
exigíveis para a concessão da benesse.
Acerca da discricionariedade intrínseca ao ato de clemência presidencial,
resgata-se o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento
da emblemática ADI nº 5.874/DF, ocorrido em 9/5/2019, cujo Acórdão teve a relatoria do
Ministro Alexandre de Moraes, no seguinte sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84,
XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 2. Compete ao
Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e
a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de
conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal
estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da
legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura
tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o
Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis,
e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do
Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis,
escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça
Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Grifos nossos)
Incontroverso, portanto, ser a concessão do perdão natalino pelo Presidente da
República atuação com nítido viés de política criminal, refletindo a mens legis pretendida
pelo legislador constituinte, quando consignou ao Chefe do Poder Executivo federal tal
prerrogativa, sob o pálio constitucional.
Por conseguinte, é vedado ao intérprete realizar exegese que inove na matéria,
criando ou suprimindo regras onde a norma presidencial silencia. Na verdade, estando a
gênese do direito ao indulto assentada no próprio Decreto Presidencial, a decisão judicial
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessiva do apanágio tem natureza meramente declaratória, de modo que o papel do
julgador limita-se a aplicar as balizas definidas ao caso concreto, quando cabível.
Estabelecidas essas premissas, passo ao enfrentamento das teses defensivas.
3. Teses defensivas
3.1. Da pretendida equivalência conceitual entre tempo de cumprimento de pena e o
prazo de fruição do sursis
Almejando contemplar o Recorrente com o indulto de Natal, o Órgão Defensivo
enquadra a situação de fato nos ditames dos art. 3º, III, e 9º, VII, ambos do Decreto nº
12.338, de 2024. Para tanto, estabelece comparativo entre o tempo de cumprimento de pena
em sentido amplo e o período de fruição do sursis, sustentando a equivalência de ambos os
conceitos, na leitura do referido Decreto.
Ao reportar-se ao art. 3º, III, do Decreto nº 12.338, de 2024, que prevê a
aplicação do indulto e da comutação de pena “ainda que: [...] III – a suspensão condicional
da pena tenha sido concedida”, a Defesa Pública sustenta o seguinte raciocínio:
Ao analisar o texto legal, é possível perceber que menciona as pessoas beneficiadas com a
suspensão condicional da pena como elegíveis para o indulto. Essa inclusão no rol de
beneficiários do indulto indica equiparação entre o cumprimento da suspensão condicional e
o cumprimento da pena em sentido amplo, sugerindo que o período de suspensão condicional
deve ser considerado como parte do cumprimento da pena para fins de indulto. (Grifo e
sublinha no original)
Na sequência, a DPU traz à colação o art. 9º, VII, do citado Decreto e conclui:
O art. 9º, VII, do Decreto de Indulto 2024, trouxe a seguinte redação:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
VII – a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da
pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não
reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes. (Grifo nosso)
Quando a parte final do dispositivo se refere ao cumprimento de um sexto da pena, por
evidente, compreende aqueles casos em que o indultado cumpriu um sexto da suspensão
condicional da pena. Interpretação diversa esvaziaria o conteúdo da norma, haja vista que a
suspensão condicional da pena, em regra, não alcança pessoas que estavam cumprindo pena
privativa de liberdade. (Grifos nossos)
A hermenêutica pretendida pela Defesa Pública não encontra sustentação na
legislação pertinente.
O instituto da suspensão condicional da pena, ou sursis, nada mais é do que um
instituto concedido ao réu, quando preenchidos os requisitos legais, desde que o condenado
aceite submeter-se a determinadas condições de seu cumprimento, impostas pelo magistrado
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na sentença, por período previamente definido.
Nesta Justiça Especializada, os encargos exigíveis estão estabelecidos no art. 84
e seguintes do CPM, devendo ser avaliados em cada caso concreto. Como efeito prático
imediato da aplicação do instituto, o início da execução da pena privativa de liberdade
cominada é postergado.
Acerca da natureza jurídica do sursis, Cézar Roberto Bittencourt preleciona:
Assim, para Aníbal Bruno, a “suspensão condicional da pena é o ato pelo qual o Juiz,
condenando o delinquente primário, não perigoso, à pena detentiva de curta
duração, suspenda a execução da mesma, ficando o sentenciado em liberdade sob
determinadas condições”. Juarez Cirino dos Santos diz que a suspensão condicional da pena
“constitui substitutivo penal impeditivo da execução e extintivo da pena privativa de liberdade
aplicada, decidido pelo juiz na sentença criminal, com o objetivo de evitar os malefícios da
prisão. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral – 29 ed., São
Paulo: SaraivaJur, 2023, vol. 1, pág. 868) (grifos nossos)
Nesses moldes, não há que se confundir pena, de per si, com sua suspensão
condicional, instituto jurídico por meio do qual o apenado permanecerá em liberdade, durante
lapso temporal denominado período de prova, enquanto cumpre as obrigações pertinentes,
consignadas no édito condenatório.
Transcorrido o período de prova, sem qualquer violação ou descumprimento das
condições aplicáveis, tem-se por extinta a punibilidade do réu, conforme o previsto no art.
123, II, do CPM, sem que o sursitário sequer inicie a execução penal. Em seu magistério,
Bittencourt, mais uma vez, elucida:
O cumprimento das condições impostas e a vida em liberdade, sem delinquir, são
inegavelmente uma prova efetiva de que o beneficiário sentiu os efeitos da condenação e de
que não necessitava recolher-se à prisão para emendar-se. (BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal: Parte Geral – 29 ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, vol. 1, pág. 879)
Nesse viés, resta evidente a diferença conceitual entre período de fruição
do sursis e prazo de cumprimento de pena, não sendo possível a leitura de ambos como
sinônimos, tal qual a exegese pretendida pela Defesa.
A estipulação de tempo mínimo de cumprimento de pena, da forma como
previsto no art. 9º, VII, do indigitado Decreto, constitui-se óbice instransponível à concessão
de indulto natalino in casu, pois, uma vez contemplado com o benefício do sursis, o
Recorrente sequer iniciou a execução propriamente dita da sanção a ele aplicada. Em
decorrência, não é possível aferir o transcurso de “um sexto da pena, se não reincidentes, ou
um quinto da pena, se reincidente”, o que, necessariamente, afasta-o da mencionada
exigência legal.
O próprio Decreto nº 12.338, de 2024, especifica quais períodos deverão ser
considerados para fins de cálculo do prazo de pena cumprida exigido no corpo de seu texto:
Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para
efeitos de integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão domiciliar,
prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem monitoramento eletrônico,
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de
1984. (Grifo nosso)
O Enunciado nº 16 da súmula de jurisprudência desta Corte orienta-se na
mesma direção:
SÚMULA Nº 16
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. (DJe nº 207, de 11.11.16,
p. 1, e no BJM nº 51, de 11.11.16, p. 1617.)
Sob esse prisma, para o Recorrente fazer jus ao benefício do perdão natalino,
nos termos sustentados pela Defesa Pública, necessitaria, primordialmente, ter cumprido,
pelo menos, “[...] até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidente [...]”,
hipótese não vislumbrada nos autos, haja vista a pena haver sido suspensa, ab initio.
A própria Defesa afirma, categoricamente, que “A execução da pena privativa
de liberdade está suspensa, na forma do art. 606, do Código de Processo Penal Militar”,
reconhecendo que, “Dos 08 comparecimentos periódicos que deve cumprir, BRUNO já
realizou 02, conforme registrado no SEEU” (evento 1, RAZREC6, RSE). Todavia, não
indicou qualquer lapso de tempo em que o Apenado tenha sido, de fato, privado de sua
liberdade pelo cárcere.
Esta Corte possui entendimento consolidado sobre a temática sub examen,
conforme ilustra o seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE
POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA
PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM.
ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA
DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS.
REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO
TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...] No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da
Súmula de Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão condicional da pena
não configura espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do
instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja,
a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo
em audiência admonitória. 3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta
do período de prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de
pena para fins de concessão de indulto. 4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
Ordem denegada. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS
CRIMINAL
nº
7000051-25.2025.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 24/04/2025, Data de Publicação: 09/05/2025) (grifo nosso)
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, encontra-se em total descompasso com a índole jurídica do
beneplácito em tela o argumento defensivo de que “ao negar o indulto a pessoas
beneficiadas com a suspensão condicional da pena, a decisão não apenas ignora a amplitude
do indulto, mas também falha em reconhecer a capacidade de reintegração e ressocialização
dos indivíduos” (evento 1, RAZREC6, RSE).
Repise-se que, sendo a benesse atribuída aos sentenciados por deliberação do
Presidente da República, à atividade judicante resta somente declarar o direito, diante do
atendimento dos requisitos, não sendo permitido ao julgador, em hipótese alguma, ignorar os
encargos consignados na norma, tampouco criar outros, ao arrepio da Constituição, fonte
primária da competência presidencial.
Desse modo, caso o apenado enquadre-se em alguma das hipóteses permissivas
do Decreto Presidencial e não incida em nenhuma das proibições nele consignadas, fará jus
ao beneplácito, cabendo ao julgador apenas reconhecê-lo, no caso concreto. Por outro lado, se
o sentenciado incorrer em alguma das situações proibitivas, é vedado ao Intérprete ampliar os
limites definidos para concessão do benefício ao seu talante, tendo em vista suposta
amplitude do indulto, sob o risco de desfigurar a intenção precípua do autor da norma.
Em ambas as situações, avaliar a intenção do Presidente da República quanto à
escolha das premissas para a concessão do apanágio, assim como aplicar interpretação
extensiva ou restritiva ao Decreto Presidencial, não são prerrogativas do magistrado, em
absoluto, não havendo que se falar, portanto, em falha no decisum recorrido.
No vértice, o Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ANÁLISE.
INVIABILIDADE. ARESTO COMBATIDO. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
DECRETO PRESIDENCIAL. INDULTO. SENTENÇA PENAL. NATUREZA DECLARATÓRIA.
DIREITOS POLÍTICOS. RESTABELECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. DIREITO.
[...] 4. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o entendimento de
que a sentença concessiva de indulto possui natureza declaratória e não constitutiva, não
sendo o juiz que o concede, pois tal direito já fora constituído no decreto presidencial, com o
preenchimento das condições ali fixadas, razão pela qual a extinção da punibilidade deve
retroagir à data da publicação do aludido decreto. [...] 7. Não pode o cidadão ser prejudicado
ou preterido pela morosidade do Estado na declaração de seu direito previsto no Decreto
Natalino concedido pelo Presidente da República. 8. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1824396 CE 2019/0192793-6, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/10/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: DJe 21/10/2020) (grifo nosso)
Vale recordar que o Decreto nº 11.302, de 2022, foi taxativo ao permitir a
concessão de indulto aos beneficiários de sursis, sem estipular qualquer condição específica
para tanto, o que também gerou questionamentos de toda sorte interpretativa, alguns dos
quais submetidos a este Tribunal, à época.
O Decreto nº 12.338, de 2024, a seu turno, também contemplou os sursitários
no inciso III de seu art. 3º, porém, diferentemente do Decreto nº 11.302, de 2022, impôs
restrições para essa liberalidade, a exemplo do art. 9º, VII, almejado pela Defesa. Se houve
alguma eventual distorção literária na confecção do dispositivo, registrando “cumprimento de
pena” quando, quiçá, se referia a “tempo de cumprimento de sursis”, a esta Corte não
compete afirmá-lo.
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, não há dúvidas quanto à taxatividade do Decreto nº 12.338, de 2024,
sobretudo por se tratar de restrição de direitos erigida na seara penal.
Via se consequência, o Recorrente não faz jus à clemência presidencial,
porquanto não contemplado nas hipóteses permissivas da benesse.
3.2. Da aplicabilidade in casu do precedente do STF, citado na decisão recorrida
Em arremate ao raciocínio sustentador de sua tese, o Órgão Defensório alega
que o entendimento do STF mencionado no decisum reprochado não pode ser aplicado ao
caso em análise, “uma vez que o STF não analisou especificamente a situação dos
beneficiários da suspensão condicional da pena em relação ao indulto do Decreto nº
12.338/2024”.
O Juízo de primeiro grau, ao fundamentar a não concessão do indulto natalino
ao Recorrente, amparou-se no seguinte precedente do STF:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. SURSIS PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que o
período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de
concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes. 2.
Habeas corpus denegado. (Supremo Tribunal Federal. HABEAS CORPUS nº 129.838.
Relator(a): Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Data de Julgamento: 16/05/2017, Data de
Publicação: 09/06/2017) (grifo nosso)
A DPU não tem razão em sua assertiva.
O Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM empregou o precedente em epígrafe com
acerto, para demonstrar que a diferença conceitual havida, entre período de prova, referente
ao prazo de fruição do sursis, e tempo de cumprimento de pena, é questão pacífica naquela
Corte Constitucional, desnaturando a tese defensiva.
É indiferente se o caso paradigma apreciado pelo STF versava ou não,
especificamente, sobre o Decreto nº 12.338, de 2024, tendo em conta a questão central cingir-
se à possibilidade de equiparação do sursis à pena cumprida, e não a aspectos do Decreto
relacionados aos pressupostos para a concessão do benefício.
Destarte, a hipótese em apreciação não se trata de distinguishing, de maneira
que o cerne da irresignação defensiva amolda-se, com precisão, ao entendimento estampado
no aludido precedente.
4. Da posição do Custos Legis
As judiciosas colocações da PGJM seguem a trilha do entendimento ora
adotado. Em seu opinativo, mencionando as contrarrazões ministeriais apresentadas na
instância a quo, asseverou:
Adotamos integralmente, como parte integrante de nosso Parecer, as suficientes
Contrarrazões do culto e diligente Promotor da Justiça Militar, Dr. ADRIANO ALVES
MARREIROS, até porque já temos nos manifestado reiteradamente sobre a impossibilidade de
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão de indulto em casos de aplicação do “sursis”, uma vez que não se trata de
cumprimento de pena, mas sim hipótese de não cumprimento de pena, valendo transcrever:
"O condenado da correta decisão do Juízo da 1ª Aud da 3ª CJM, mas, em realidade, não
atingiu nenhuma das frações de pena ou situações expressas em lei para receber o
benefício do indulto ou, da comutação.
A Defensoria Pública da União insiste em deturpar o instituto em tela, que já é
excessivamente liberal, o que traria mais impunidade e até estímulo ainda maior ao
crime, pela falta de consequências punitivas que, segundo a Análise comportamental do
Direito, são as que tendem a tornar a reiteração de tais comportamentos ilícitos menos
provável no futuro.
Vale dizer que o equivocado entendimento de alguns, ao quererem utilizar a fração do
sursis para a concessão do benefício, omito o conceito de que o 'sursis' é a
SUSPENSÃO da execução da pena.
SUSPENSÃO!!! Suspende-se a aplicação da pena e, para tanto, são estabelecidas
condições, que NÃO SÃO PENA! Cumprir meses de 'sursis' nada significa para a
concessão do indulto, pois todos os do decreto abordam a fração da PENA. A menção
ao sursis feita no lamentável decreto é esta:
"VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 – Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da
pena, que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não
reincidentes, ou um quinto da pena, se reincidentes;’"(Grifou-se)
A previsão se justifica porque, muitas vezes, o condenado cumpriu parte da pena ou
ficou preso provisoriamente, o que é consideração para a concessão do indulto e,
depois, obteve a concessão do sursis. É nessas situações que se aplica o mencionado
dispositivo acerca do sursis, que entende-se já, excessivamente, permissivo. Salienta-se
que dito dispositivo é expresso em estabelecer o CUMPRIMENTO de FRAÇÃO DA
PENA e sursis é SUSPENSÃO da pena, repita-se!
Dessa forma, resta evidente que não há como ser provido o recurso da defesa, baseado
em alegação contrária ao ordenamento jurídico." (Grifo no original)
5. Conclusão
Enquanto modalidade extintiva da punibilidade, o indulto natalino é aplicável,
desde que atendidos os requisitos delineados na normativa presidencial respectiva.
Na hipótese sub examine, o Recorrente, contemplado com o benefício da
suspensão condicional da pena (instituto despido de caráter sancionatório), e não tendo
cumprido nenhuma fração da penalidade a ele imposta (um mês de detenção), não se
enquadra na exigência contida no art. 9º, VII, da Norma Presidencial aplicável, pela ausência
de cumprimento de “um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidente”.
Com essas considerações, voto no sentido de conhecer do presente RSE e, no
mérito, negar-lhe provimento, a fim de manter incólume a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos do PEP nº 9000005-34.2024.7.03.0103, denegando a
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do benefício de Indulto de Natal a BRUNO CASTILHOS MARTINS, bem como a
extinção da punibilidade pretendida, pela ausência de enquadramento no art. 3º, III, c/c o art.
9º, VII, do Decreto nº 12.338, de 2024.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375754v63 e do código CRC 404e901d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/09/2025, às 18:41:03
7000341-40.2025.7.00.0000
40001375754.V63
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR